Tribunal: TJES
Processo: 5004794-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004794-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEMPLE GYM SPORTS ESPORTES & SAUDE LTDA
RECORRIDO: ERICK PEREIRA DE CARVALHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2744890).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TEMPLE GYM SPORTS ESPORTES & SAÚDE LTDA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não existe dano moral, apenas mero aborrecimento;
c)
que, durante o período em que esteve fechada, a academia fez ampla divulgação em suas redes sociais acerca da mudança de valor da mensalidade;
d)
que houve um contrato verbal e que ambas as partes estavam cientes acerca de seus termos;
e)
que a recorrente jamais abordou o recorrido de forma vexatória ou lhe causou qualquer constrangimento;
f)
que o recorrido jamais foi barrado efetivamente na catraca da academia, sendo liberado pela recepcionista;
g)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista o bloqueio de sua entrada na catraca da academia, o que, alega, lhe causou constrangimento.

Pois bem, de forma direta, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
no que tange a condenação do recorrente em danos morais contra o recorrido.

O autor realizou a matrícula na academia recorrente no dia 24/01/2022. Após a mudança de sede, o que ocasionou o seu fechamento temporário, a academia voltou ao seu regular funcionamento. Assim, com intuito de voltar à academia, o recorrido realizou um novo pagamento de mensalidade no dia 08/03/2022.

Contudo, teve seu acesso bloqueado na catraca, sob a alegação de que sua mensalidade havia vencido no dia 24/03/2022.

Em que pese as alegações da recorrente acerca do contrato verbal entabulado entre as partes, a mesma reconhece a inexistência do contrato que apresentasse todos os termos e condições necessários.

Nessa linha, não há prova inequívoca que demonstre que o autor, de fato, tenha sido devidamente informado sobre o serviço contratado, mais especificamente em relação à impossibilidade de matricular-se de maneira regular, gozar do mês pago, afastar-se da academia por um tempo específico e posteriormente voltar a frequentá-la com um novo início de matrícula e data de vencimento do plano.

Desta forma, como a dúvida milita em favor do consumidor, a prova que se exige é inequívoca, não havendo sua demonstração nos autos, posto que não há, em momento nenhum, qualquer condição que comprove que o autor possuía o conhecimento específico para não realizar tal ato.

Quanto aos danos morais, destacam-se por meio do constrangimento sofrido pelo recorrido ao chegar à academia e, desprovido das informações necessárias, acreditar que poderia, por meio de seu pagamento regular em data por ele definida, realizar a prática regular contratada, o que não foi possível.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$1.000,00), valor este razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ACADEMIA. NOVA CONTRATAÇÃO EM DIA DISTINTO À PRIMEIRA. ACESSO NEGADO À ACADEMIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.